Tribunal: TCU
Processo: 018.968/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 656658/2009, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 655196, função null, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil, Modelo Proinfância, Tipo B, localizada à Rua Professora Helena Chaves, s/n°, Bairro - Sócrates Resende. (no da TCE no sistema: 724/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1603/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação contra Zairo Jacques Pinto Loureiro, ex-prefeito de Canavieiras/BA (gestão 2009-2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio Siafi 655196 para a construção de uma escola infantil. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 1.288.080,10, em função de serviços não executados ou executados em desconformidade com o projeto. Considerando que a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 10/08/2015, data limite para apresentação da prestação de contas, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (Relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que entre a emissão da Informação 2.037/2019 (peça 29) pelo FNDE, em 24/05/2019, acerca de providências para análise da TCE e a elaboração do Parecer Técnico de Execução Física (peça 30), em 17/08/2022, houve o transcurso de prazo superior a 3 anos, caracterizando, assim, a ocorrência da prescrição intercorrente; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; (ii) encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; e (iii) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 018.968/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Zairo Jacques Pinto Loureiro (XXX.416.755-XX), ex-prefeito 1.2. Unidade: Município de Canavieiras/BA 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há